Tribunal: STF
Processo: RE 1235384
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ROYALTIES. CITYGATES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI Nº 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN Nº 4 .917/DF. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES.



    1. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP interpôs apelação da sentença proferida nesta ação ordinária em face do apelante, na qual o MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido, "para determinar que a ANP suspenda, em relação ao município autor, a decisão administrativa (Resolução da Diretoria n° 624/2013) veiculada após a edição da Lei n° 12.734/12, devendo ser restabelecido o valor dos royalties, a partir do mês de julho/2013, bem como para condenar a ANP ao pagamento das diferenças subtraídas entre junho/2013 até o efetivo cumprimento do provimento antecipatório, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida.



    2. Nos autos da ADI 4917-MC/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia deferiu medida cautelar sob os seguintes fundamentos principais: (i) "a alteração das regras relativas ao regime de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou da compensação pela exploração, sem mudança constitucional do sistema tributário, importa em desequilibrar o tão frágil equilíbrio federativo nacional e em desajustar, mais ainda, o regime financeiro das pessoas federadas sem atenção aos princípios e às regras que delineiam a forma de Estado adotada constitucionalmente"; (ii) inaplicabilidade das novas regras aos royalties devidos pelas concessões instituídas com base na legislação antes vigente, em observância ao disposto no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88.



    3. Em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3º e art. 49, §7º, da Lei nº 9.478/97, incluídos pela Lei nº 12.734/2012, nada impede o seu reconhecimento incidenter tantum pelo magistrado de primeiro grau, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CRFB/88), e m sede de controle difuso.



    4. Na sessão de julgamento realizada em 05/11/2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3º do art. 48 e no §7º do art. 49, da Lei n.º 9.478/1997, incluídos pela Lei nº 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 2013.51.01.020985-6, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho.



    5. Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que não houve alteração quanto à medida liminar proferida na ADI 4917-MC/DF, sendo certo que a referida ação 1 a guarda julgamento.



    6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.” (eDOC 15, p. 1)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 21, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “b”, da Constituição Federal. 



    Aduz que “a decisão proferida pela Ministra do STF, Carmem Lúcia, na Medida Cautelar na ADI 4917 suspende, por via reflexa o §3° do art. 48 e o §7° do art. 49, ambos da Lei n° 9.478/97, na redação dada pela Lei n° 12.734/2012.” (eDOC 23, p. 15) 



    Alega que deve se “reconhecer a ilegalidade do ato administrativo alegada pelo agravado, pois editado com base em lei vigente. Ademais, a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento é incabível, seja porque não pode ser feita por via difusa, seja porque não há qualquer dependência entre o §3° do art. 48 c o §7° do art. 498 da Lei n° 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4917”. (eDOC 23, p. 16). Assim, sustenta que seria incabível a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento na via difusa conforme aplicado pelo tribunal a quo. Observa que a constitucionalidade do §3° do art. 48 e do §7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97 não teria sido objeto de análise, uma vez que não haveria pedido nesse sentido. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem expressamente consignou que, em que pese a ausência, no julgamento da ADI 4.917-MC/DF, de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97 (incluídos pela Lei n° 12.734/2012), nada impede o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum nos autos, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, da CF), em sede de controle difuso.



    No acórdão impugnado, restou expresso, ainda, que, na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial TRF da 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/1997, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856. Cito, a propósito, trechos do acórdão recorrido:



     



    “Em que pese a ausência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do disposto nos arts. 48, §3° e art. 49, §7°, da Lei n° 9.478/97, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, nada impede o seu reconhecimento incidenter tantum pelo magistrado de primeiro grau, com base na violação ao ato jurídico perfeito (art. 5°, XXXVI, CRFB/88), em sede de controle difuso.



    Na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial deste egrégio TRF - r Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n.° 9.478/1997, incluídos pela Lei n° 12.734/2012, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856, da relatoria do eminente Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araujo Filho. O julgado tem a seguinte ementa: [...] “ (eDOC 10, p. 29)



     



    De fato, reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013).



    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI nº 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência à discutida na ADI pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    De fato, a matéria a ser debatida no paradigma poderá repercutir no presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente